Tribunal: STF
Processo: RHC 113835
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    A jurisprudência deste Tribunal pacificou-se no sentido de que a atipicidade temporária ou vacatio legis especial prevista nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003 se restringe ao crime de posse de arma de fogo no interior de residência ou local de trabalho, o que não é caso dos autos.



    Consignado pelo Tribunal de Justiça o não preenchimento dos requisitos necessários à configuração do estado de necessidade, não merece reparo a compreensão de que entendimento diverso demandaria o reexame da matéria fático-probatória, impróprio na via estreita do habeas corpus. 



    Recurso ordinário a que se nega provimento.